Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso do Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal que imputou ao primeiro réu a prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro, e ao segundo réu a prática de importunação sexual por duas vezes. Pretensão de reforma da sentença para condenação dos acusados e fixação de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar os réus pelos crimes descritos na denúncia; e(ii) estabelecer a dosimetria das penas e a fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes está comprovada por boletim de ocorrência, termos de declaração, relatório de depoimento especial, prontuário médico e prova oral colhida em juízo.4. A autoria delitiva é demonstrada pela narrativa firme e detalhada da vítima, corroborada por depoimentos do pai e da madrasta, além de elementos documentais.5. Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outras provas, conforme precedentes do STJ e TJDFT.6. O primeiro réu praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima menor de 14 anos, configurando estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e estupro (art. 213, §1o, do CP), com causa de aumento pelo vínculo familiar (art. 226, II, do CP) e incidência da Lei Maria da Penha.7. O segundo réu praticou atos libidinosos sem consentimento da vítima, caracterizando importunação sexual (art. 215-A do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).8. A dosimetria das penas observa as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com valoração negativa das consequências do crime. Fixadas as penas: i) Primeiro réu: 26 anos e 22 dias de reclusão, regime inicial fechado; ii) Segundo réu: 1 ano e 9 meses de reclusão, regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.
9.Cabível indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00, acrescida de juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso provido. Pedido procedente. Condenação dos réus nos termos da denúncia, com fixação de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes sexuais.2. A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de consentimento.3. É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: arts. 213, §1o; 215-A; 217-A; 226, II; 59; 69; 71; 33, §2o; 44; 77; 91, I, todos do CP; arts. 5o, I e II, e 7o, III, da Lei no 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP.Jurisprudência relevante citada: Súmula 593/STJ; Tema Repetitivo 1121/STJ; Acórdão 973806, TJDFT; Acórdão 1712093, TJDFT; Acórdão 1712684, TJDFT.